Tribunal: TJMT
Processo: 1021923-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021923-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IPTU. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVO-TRIBUTÁRIA DO EXPROPRIADO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PELO ENTE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Municipal para reformar sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a ilegitimidade passivo-tributária do autor quanto aos débitos de IPTU a partir de 2015, em razão de desapropriação do imóvel, e determinou o recálculo proporcional do tributo referente ao exercício de 2014.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se a falta de averbação da desapropriação no registro imobiliário impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva para o pagamento de IPTU; (iii) analisar se a imissão provisória na posse afasta a responsabilidade tributária do proprietário; (iv) estabelecer a responsabilidade proporcional no exercício de 2014; e (v) examinar a adequação da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, ainda que de forma sucinta, atendendo ao requisito do art. 1.010, II e III, do CPC, que exige a exposição dos fundamentos de fato e de direito para o pedido de reforma.
4. Comprovadas a desapropriação do imóvel por decreto de utilidade pública e a imissão provisória na posse deferida judicialmente em 15/1/2014, resta evidenciada a perda da posse e da fruição do bem pelo proprietário.

5. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse com
animus domini
(CTN, art. 32). A imissão do ente expropriante na posse afasta a responsabilidade tributária do expropriado, por inexistir o suporte fático da incidência.
6. A ausência de averbação no registro imobiliário não constitui requisito para o afastamento da responsabilidade tributária, sob pena de privilegiar formalismo excessivo em detrimento da realidade fática.

7. O dever de atualização cadastral incumbe ao ente público, uma vez que a desapropriação é ato administrativo dotado de publicidade, não sendo razoável transferir ao particular os efeitos da omissão estatal.

8. No exercício de 2014, a responsabilidade pelo IPTU deve ser proporcional ao período de posse do contribuinte, considerando a data da imissão na posse, em consonância com a legislação municipal e a jurisprudência do STJ.

9. Mantida a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade, pois o Município deu causa à propositura da demanda, inexistindo sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não há ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença. A imissão provisória na posse em favor do ente expropriante afasta a responsabilidade tributária do proprietário pelo IPTU, independentemente de averbação no registro imobiliário, devendo a responsabilidade no exercício da desapropriação ser apurada proporcionalmente ao período de posse, cabendo ao Poder Público promover a atualização cadastral.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.828/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 5.4.2018; TJ/MT, AC 1010138-68.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória c.c. Inexigibilidade de Crédito no 1021923-56.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM
, julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a ilegitimidade passivo-tributária do autor em relação aos débitos de IPTU a partir de 2015 e determinar o recálculo proporcional do tributo referente ao ano de 2014, relativamente ao período em que exerceu a posse do imóvel.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não há prova da desapropriação do imóvel, especialmente pela ausência de registro atualizado que comprove a transferência da propriedade ou a imissão na posse.

Argumenta que a simples declaração de utilidade pública não afasta a responsabilidade tributária, sendo indispensável o registro imobiliário.

Afirma, ainda, que não houve prova da data do esbulho ou da imissão provisória, o que impede afastar a presunção de certeza das Certidões de Dívida Ativa.

Defende a legitimidade da cobrança de IPTU, a manutenção do crédito tributário e a revisão da condenação em honorários, com base no princípio da causalidade ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, bem como para afastar ou redistribuir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelado, por sua vez, alega ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, sustenta que a desapropriação e a imissão na posse foram comprovadas, afastando a responsabilidade tributária, defendendo a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante, o
Município de Cuiabá
, insurge-se contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passivo-tributária de Marcelo Kabalan Salloum Ghanem em relação aos débitos de IPTU a partir de 2015 e determinar o recálculo proporcional do tributo referente ao ano de 2014.

Sustenta ausência de prova da desapropriação, destacando que a declaração de utilidade pública não afasta o tributo sem registro imobiliário da transferência, além de invocar a presunção de certeza das Certidões de Dívida Ativa.

A ação anulatória foi proposta por
Marcelo Kabalan Salloum Ghanem
, que o imóvel, inscrição imobiliária no 01.8.23.017.0213.00, foi objeto de desapropriação em 2014 pelo Estado de Mato Grosso para obras da Copa do Mundo, com imissão provisória deferida judicialmente, razão pela qual não seria mais responsável pelos débitos de IPTU.

O recurso deve ser desprovido.

1. Da preliminar de ausência de dialeticidade

O apelado suscita, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o Município não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

As razões recursais demonstram que o apelante impugnou, ainda que de forma sucinta, os pontos centrais da decisão: (i) a suficiência da prova da desapropriação e da imissão na posse; (ii) a exigência de registro imobiliário para afastar a responsabilidade tributária; e (iii) a condenação em honorários advocatícios.

Assim, está atendido o princípio da dialeticidade, que exige apenas a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma, e não a impugnação detalhada de todos os trechos da sentença.

Rejeita-se
a preliminar.

2. Do mérito

2.1. Da prova da desapropriação e da imissão na posse

O apelante sustenta que a sentença não poderia ter reconhecido a ilegitimidade passivo-tributária do apelado, porquanto ausente prova documental suficiente da desapropriação e da imissão na posse, especialmente pela falta da matrícula atualizada do imóvel no Registro de Imóveis.

O argumento não prospera.

Dos documentos carreados aos autos, extrai-se com clareza o seguinte quadro fático: o imóvel com inscrição imobiliária no 01.8.23.017.0213.001 (Matrícula no 39.735), localizado na Rua dos X
avantes, no 280, Bairro 10 do Quilombo, Cuiabá/MT, pertencente a Marcelo Kabalan Salloum Ghanem, foi declarado de utilidade pública por meio do Decreto no 402, de 03 de junho de 2011, para fins de implantação, adequação e ampliação da Avenida Miguel Sutil (Rodovia BR-070/163/364/MT), no contexto das obras de mobilidade urbana realizadas para sediar a Copa do Mundo de 2014.

O Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Desapropriação no 0001178-87.2014.8.11.0041, postulando imissão provisória na posse, a qual foi concedida judicialmente em 15/1/2014. A petição inicial da ação de desapropriação, acostada aos presentes autos, identifica o imóvel e seu proprietário, confirmando que a área atingida pelas obras corresponde a 316,58 m2 do lote e desapropriação da totalidade da área.

O Boletim de Cadastro Imobiliário do Município de Cuiabá — emitido pela própria Prefeitura Municipal em 15/06/2023 — registra o imóvel com área de 387,37 m2, ainda em nome do apelado, confirmando que não foi procedida a atualização cadastral decorrente da desapropriação parcial, mantendo a cobrança de IPTU sobre a área total.

A ausência de averbação no Registro de Imóveis, invocada pelo Município como óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, não constitui requisito para a cessação da responsabilidade tributária. O fato gerador do IPTU, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional, é a propriedade, o domínio útil ou a posse com
animus domini.
Com a imissão do ente expropriante na posse, o proprietário perde a fruição e a disponibilidade do bem, afastando-se o suporte fático da tributação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

"A imissão do expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade."
(STJ, REsp no 1.291.828/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Exigir a prévia averbação no registro imobiliário como condição para cessar a cobrança de IPTU configura formalismo excessivo e desconsidera a realidade fática da desapropriação. Trata-se de ato unilateral do Estado, com publicidade desde a edição do decreto declaratório e, sobretudo, a partir da imissão na posse por decisão judicial. Não é razoável atribuir ao particular os efeitos de omissão administrativa que cabe ao próprio ente expropriante.

2.2. Do dever de atualização cadastral pelo ente expropriante

O Município argumenta que o contribuinte deveria ter comunicado a alteração da titularidade para fins de atualização do cadastro imobiliário, transferindo ao particular o ônus pela manutenção indevida da cobrança.

O argumento inverte a lógica que deve presidir a atuação administrativa.

A desapropriação é ato administrativo público, praticado pelo próprio Estado, dotado de publicidade inerente desde a edição do decreto expropriatório. O Estado de Mato Grosso, ao ajuizar a ação de desapropriação e ao obter a imissão na posse, praticou ato juridicamente perfeito e de conhecimento público. O dever de comunicação interadministrativa para fins de atualização dos cadastros tributários municipais incumbe ao ente expropriante, e não ao expropriado.

Esta Câmara já firmou esse entendimento:

"A desapropriação é ato administrativo que confere publicidade e prescinde de comunicação do particular, impondo ao ente expropriante o dever de comunicação interadministrativa para atualização de cadastros e lançamentos tributários."
(TJ-MT, Apelação Cível no 1010138682021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024, publ. 07/01/2025)

O Boletim de Cadastro Imobiliário emitido pelo próprio Município em junho de 2023 — quase dez anos após a imissão na posse — revela que a Prefeitura de Cuiabá, apesar de ter ciência da desapropriação, jamais procedeu à atualização de seus registros. A manutenção da cobrança em nome do expropriado, nessas circunstâncias, é ilegal e configura enriquecimento sem causa da Fazenda Municipal.

2.3. Da proporcionalidade da responsabilidade tributária no exercício de 2014

Quanto ao exercício de 2014, a sentença foi precisa ao fixar a proporcionalidade da responsabilidade tributária.

O Código Tributário Municipal de Cuiabá, em seu art. 208-A, aplicável à época, estabelece que o fato gerador do IPTU considera-se ocorrido em 10 de janeiro de cada ano. A imissão na posse pelo Estado de Mato Grosso ocorreu em 15 de janeiro de 2014, de modo que o autor exerceu a posse do imóvel apenas nos cinco primeiros dias após a ocorrência do fato gerador do exercício de 2014.

A jurisprudência do STJ, já citada, é expressa no sentido de que o cálculo da proporcionalidade deve observar o efetivo exercício da posse por expropriante e expropriando, e não o mero vencimento das parcelas do tributo. A solução adotada pela sentença — recálculo proporcional ao período de posse do autor em 2014, com ilegitimidade passiva integral a partir de 2015 — está em perfeita consonância com esse entendimento e deve ser mantida.

2.4. Dos honorários advocatícios e do princípio da causalidade

O apelante requer a reforma da condenação em honorários, alegando ausência de causalidade ou, subsidiariamente, sucumbência recíproca.

A pretensão não merece acolhimento.

O Município de Cuiabá, ao não atualizar o cadastro imobiliário após a desapropriação e a imissão na posse, e ao manter a inscrição dos débitos de IPTU em dívida ativa em nome do expropriado, deu causa ao ajuizamento da ação anulatória. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade.

Não há sucumbência recíproca, pois os pedidos do apelado foram acolhidos. A única ressalva refere-se ao recálculo proporcional do IPTU de 2014, o que não configura derrota do autor, mas simples ajuste do valor devido.

A fixação dos honorários em 20% sobre o proveito econômico, conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, está adequada e deve ser mantida.

3. Dispositivo e tese

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026